Tribunal: TJBA
Processo: 8045939-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045939-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADOS: MCR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME E OUTRAS

Advogado(s)
:
FABIO BASILIO LIMA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO NO CADIN. EXISTÊNCIA DE PENHORA JUDICIAL SOBRE BENS IMÓVEIS. GARANTIA IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por
I
nstituição
F
inanceira contra decisão
a
do Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, determinou a suspensão da inscrição d
a
s
E
xecutad
a
s, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN, em razão da existência de penhora judicial formalizada sobre bens imóveis, reputada como garantia idônea. O Agravante alegou que a constrição judicial não seria eficaz, po
is
ainda não convertida em numerário, diante da ausência de avaliação dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a existência de penhora judicial, formalizada e averbada sobre bens imóveis, ainda pendente de avaliação, constitui garantia idônea suficiente para justificar a suspensão da inscrição do
s
nome
s
dos
E
xecutados no CADIN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 10.522/2002, em seu art. 7º, I, prevê a suspensão da inscrição no CADIN, quando houver oferecimento de garantia idônea e suficiente ao
J
uízo, na forma da lei.

4. A penhora judicial, formalizada sobre treze lotes urbanos, devidamente registrada em cartório de imóveis, caracteriza-se como garantia real idônea, apta a assegurar a
E
xecução e impedir a dilapidação patrimonial.

5. A ausência de avaliação judicial, por si só, não descaracteriza a idoneidade da garantia, sobretudo, quando não demonstrada a sua insuficiência para cobrir o valor da dívida.

6. A manutenção do registro de inadimplência no CADIN, diante da existência de garantia válida, configura sanção política e administrativa desproporcional, violando os princípios da menor onerosidade, da dignidade da pessoa humana e da preservação da atividade econômica.

7. As medidas coercitivas, previstas no art. 139, IV, do CPC, possuem natureza subsidiária e devem respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se justificando sua aplicação, quando o executado não se mostra resistente à execução nem oculta bens.

8. A demora na avaliação decorre de entraves judiciais, não podendo ser imputada
às

D
evedor
as
, tampouco justificar sua penalização com a manutenção indevida em cadastro restritivo.

9. O perigo de dano inverso recai sobre as
E
xecutadas, que veem inviabilizadas suas atividades comerciais, em razão da inscrição no CADIN, ao passo que o credor mantém sua garantia real e pode promover os atos expropriatórios.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.
___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.522/2002, art. 7º, I; CPC, art. 139, IV.

________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº.
8045939-75.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
, sendo Agravad
as
MCR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME E OUTRAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR

PROVIM
ENTO
ao recurso.